Tribunal: TJDFT
Processo: 0702499-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702499-43.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AIRTON PEREIRA DE SENA APELADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E S P A C H O Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BV FINANCEIRA S/A CFI em face de AIRTON PEREIRA DE SENA, objetivando a busca e apreensão do veículo alienado ao réu fiduciariamente, com a consequente consolidação do domínio e posse do bem em seu favor. O Juízo da Vara Cível do Guará proferiu a sentença de ID 38610135, em que decretou a revelia do réu e julgou procedente o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Inconformado, o réu, declarado revel, interpôs a Apelação Cível de ID 38610139 aduzindo a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, apresentando impugnação quanto a configuração da mora em razão da forma com que a notificação extrajudicial foi realizada, evidenciando inovação recursal. Conforme o artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Assim, intime-se o réu para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca de eventual não conhecimento do recurso por inovação recursal. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 12 de setembro de 2022 18:34:24. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador